Tribunal: TJDFT
Processo: 0736834-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0736834-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATHAN SILVA PEREIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação revisional contratual que condenou o agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça nos termos do art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante alega que a multa imposta é indevida, pois a marcha processual seguiu normalmente diante da ausência de prolação de sentença parcial de mérito. Argumenta que não há óbice ao depósito em juízo das parcelas no montante que entende devido, porquanto é obrigatória a consignação em pagamento do valor incontroverso nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Transcreve jurisprudências a favor da sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo. Pede, quanto ao mérito, o afastamento da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O preparo foi recolhido (id 50883824). Os autos foram conclusos a esta Relatoria em razão do afastamento do Desembargador João Egmont (id 51026062). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois (2) requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar a regularidade da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. O réu, ora agravado, acostou aos autos acordo extrajudicial entabulado com o agravante para quitação do contrato objeto dos autos (id 165069672). O acordo foi homologado pela sentença de id 165461063. O agravante peticionou e informou o cumprimento do acordo, bem como solicitou o levantamento de valores depositados em conta judicial vinculada ao feito a título de consignação (id 167468580). A decisão de id 158785072, proferida em 17.5.2023, indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela e advertiu o agravante que a consignação de valores nos autos sem autorização ensejaria a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça no valor equivalente a dez por cento (10%) sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil. O agravante interpôs o Agravo de Instrumento n. 0726448-94.2023.8.07.0000 contra a decisão supracitada, cujo requerimento de efeito suspensivo foi indeferido pela decisão monocrática de id 48632663. O agravante efetuou depósito nos autos em 2.6.2023, conforme comprovante de depósito de id 167468585. O depósito foi realizado em data posterior à ciência da decisão que indeferiu o pedido de consignação em pagamento e advertiu o agravante a respeito da aplicação de multa diante de eventual depósito sem autorização. O ato atentatório à dignidade da justiça ocorre quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de forma a criar embaraços à sua efetivação, bem como praticam inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, conforme art. 77, incs. IV e VI, do Código de Processo Civil. Verifico, à primeira vista, que o agravante criou embaraço processual mesmo diante do indeferimento do requerimento de consignação em pagamento pelo juízo, razão pela qual é devida a manutenção da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Este Tribunal de Justiça tem adotado a mesma posição: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERMISSÃO DE ACESSO AO IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM TERRENO LINDEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE EMPECILHOS AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. (...) 4. Restando evidenciado que a ré criou embaraços ao cumprimento de decisão liminar, inviabiliza-se a reforma da sentença no ponto em que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 77, inciso IV, c/c § 2o, do CPC. (...) 6. Apelo não provido. (Acórdão 1689046, 07090144520218070006, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, caso queira. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada